Tribunal: STF
Processo: Rcl 84141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul e Outro em face de acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça (Processo 5112599-15.2022.8.21.7000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou a aplicação do tema 810, STF, aos cálculos de cumprimento de sentença, após preclusão da matéria pela concordância da parte com a planilha com a TR. O ente público interpôs recurso especial, com o fito de demonstrar erro na aplicação ao caso concreto dos Temas 810, do STF, tendo em vista a incontroversa ocorrência de preclusão após o julgamento do Tema 810. 



    Admitido o recurso especial, o STJ determinou a devolução dos autos à origem para que fosse realizado juízo de conformação à luz do Tema 1361, STF. 



    Retornando o feito, a 1ª Vice-Presidência do TJRGS negou seguimento à inconformidade do ente público, ao fundamento de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com o julgamento firmado nos temas 1170 e 1361, deste E. STF. 



    O ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça. 



    O órgão julgador manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência, entendendo ser aplicável os temas 1170 e 1361, do STF. 



    [...]



    O Tribunal local passou a aplicar os referidos temas aos casos em fase de cumprimento de sentença, autorizando a modificação dos critérios de cálculo, a despeito da ocorrência de preclusão processual posterior ao julgamento do Tema 810. Com efeito, aplicou de forma manifestamente equivocada os temas 1170 e 1361 para situações de preclusão processual ocorridas quando já vigorava a nova norma sobre atualização (não caracterizado o direito superveniente). 



    [...]



    As hipóteses autorizadas pelo STF para a revisão dos cálculos com base no Tema 810, conjugando-se os Temas 1170, 1361 e os precedentes citados são, portanto, limitadas aos casos de títulos judiciais anteriores ao julgamento do Tema 810 STF que tenham previsto a aplicação dos critérios de juros e correção monetária estabelecidos na Lei nº 11.960/09 (TR) e nos quais não tenha se operado a preclusão processual.



    [...]



    Vale dizer, a questão controvertida não diz respeito aos limites da coisa julgada. Ao contrário, a controvérsia se refere à preclusão processual, tendo em vista que a parte autora manifestou expressa anuência da parte credora com o índice de correção monetária que agora pretende ver afastado.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato reclamado refere-se a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Especial (eDoc. 9).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente